Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ARTIGO 77 DO CP). DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos e corroboram com a prova oral colhida no curso do processo.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando demonstrado que a utilização de um pedaço de madeira potencializou as lesões que foram perpetradas contra a vítima.
4. Se o acusado admite a prática da conduta, ainda que parcialmente, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. A suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) é direito público subjetivo do réu, uma vez atendidas as condições legais. No caso, a benesse é aplicável, pois inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a pena privativa de liberdade não ultrapassou 2 (dois) anos, o réu é primário e são favoráveis 06 (seis), das 07 (sete) circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.